Tribunal: TRF3
Processo: 5003266-25.2022.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
501/1006)

5003266-25.2022.4.03.6108

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003266-25.2022.4.03.6108

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: REDE STAR - CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIAS S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN HENRIQUE DELEFRATE - SP436389-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VLADIMIR PRADO COELHO - PR36401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST) INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA. TEMA REPETITIVO 1.231 DO STJ. OMISSÃO NO JULGADO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e o direito à compensação/repetição do indébito.

A Embargante aponta omissão quanto à análise do regime de tributação monofásica e à impossibilidade de creditamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído (atacadista/varejista) na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.

Sustenta a aplicação do Tema Repetitivo 1.231 do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ e a violação às Súmulas números 269 e 271 do E. Supremo Tribunal Federal - STF por permitir a restituição de indébito em sede de Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contribuinte substituído possui direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre os valores de ICMS-ST que compõem o custo de aquisição de mercadorias para revenda; e (ii) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento vinculante do C. STJ sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza jurídica do ICMS-ST e sua repercussão no direito ao crédito de PIS e COFINS, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.231, fixou a tese de que o ICMS-ST não integra o conceito de custo de aquisição de mercadorias para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

O ICMS-ST constitui antecipação de despesa tributária relativa à operação futura do próprio substituído, não havendo incidência de PIS e COFINS sobre tal montante na etapa anterior (fornecedor/industrial), conforme o art. 12, § 4o, do Decreto-Lei no 1.598/1977.

A sistemática da não cumulatividade veda o aproveitamento de créditos sobre valores que não sofreram a incidência das contribuições na fase antecedente, sob pena de configurar crédito fictício sem amparo legal.

Diante da ausência do direito ao creditamento pleiteado, resta prejudicada a análise sobre a forma de repetição do indébito ou aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, ante a inexistência de valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno da União e denegar a Segurança.

Tese de julgamento: “1. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. 2. O ICMS-ST não se inclui no conceito de custo de aquisição de mercadorias para revenda previsto no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598/1977.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III; art. 1.022; art. 1.024; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12, § 4o, e art. 13; Lei no 10.637/2002, art. 3o, I; Lei no 10.833/2003, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2075758, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024 (Tema 1.231); STF, Súmula 269; STF, Súmula 271.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003266-25.2022.4.03.6108

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: REDE STAR - CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIAS S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN HENRIQUE DELEFRATE - SP436389-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VLADIMIR PRADO COELHO - PR36401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno.

Aponta que o aresto deixou consignado que deve ser excluído o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária - ICMS-ST da base de cálculo do Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, bem como a compensação/repetição, observado o lustro prescricional. Entretanto, contém omissões porque não observou o regime monofásico de tributação, haja vista ser a Impetrante atacadista de supermercado ou similar.

No mais, aduz que o julgado deixou de aplicar as Súmulas números 269 e 271 do E. Supremo Tribunal Federal - STF, permitindo a restituição do indébito em Mandado de Segurança, o que é vedado.

Com resposta da REDE STAR - CENTRAL DE DISTRIBUICAO ATACADISTA DE MERCADORIAS S/A.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, do Código de Processo Civil – CPC, sendo cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022).

Alega a Fazenda Nacional que “No presente processo, estamos diante de situações onde há regime monofásico de tributação, como produtos de perfumaria e higiene ou mesmo farmácia, haja vista tratar-se a ora embargada, de atacadista, supermercado ou similar”, neste diapasão, deve ser considerada legítima a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS até 15/03/2017, limitada à prescrição quinquenal, considerando-se a data do fato gerador e não dos pagamentos, nos termos do Tema 1279 do E. Supremo Tribunal Federal – STF”.

Compulsando o Agravo Interno se verifica ter suscitado, subsidiariamente, que se limitasse a exclusão do ICMS-ST àquele que revende a mercadoria ao consumidor final.

Neste ponto, com razão a Embargante, vez que a questão não foi analisada no aresto combatido.

O Contrato Social da Impetrante (art. 3o) e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (ID 277440046) confirmam ser Central de Distribuição Atacadistas de Mercadoria (ID 277440055). O Mandamus busca o direito ao creditamento do Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre as cifras relativas ao ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST) incidentes nas compras de mercadorias para revenda, sob a tese de que tais valores integram o custo de aquisição.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o contribuinte substituído, o Impetrante-varejista, se creditar, na apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, do valor correspondente ao ICMS-ST repassado em sua cadeia de aquisição de mercadorias para revenda, nos termos do artigo 3o, inciso I, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Em sessão realizada em 20/06/2024, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia (REsp 2075758, 2072621 e EREsp 1959571), afetados ao Tema Repetitivo 1.231, firmou o seguinte entendimento, de caráter vinculante, com esteio no artigo 927, inciso III, do CPC:

“Tema 1.231/STJ:

1a) Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77;

2a) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído”.

Impende destacar os pilares da tese fixada. Primeiramente, o ICMS-ST não se enquadra juridicamente no conceito de "custo de aquisição" das mercadorias para revenda, sendo considerado, em verdade, uma antecipação de despesa tributária relativa à operação de saída (venda) futura do próprio substituído.

Em segundo lugar, e fundamental para a sistemática do PIS e da COFINS, a não cumulatividade pressupõe o pagamento das contribuições na etapa econômica anterior para que se gere o direito ao crédito na etapa subsequente. Como a legislação das Contribuições (Lei no 9.718/98, art. 3o, § 2o, I, e Decreto-Lei no 1.598/77, art. 12, § 4o) expressamente exclui o ICMS-ST da base de cálculo das contribuições devidas pelo substituto (fornecedor/industrial), não houve incidência das contribuições (débito) na etapa anterior sobre tal montante.

Consequentemente, conceder crédito ao substituído (Impetrante) sobre um valor que não sofreu a incidência das contribuições na fase antecedente implicaria em autorizar um crédito fictício, desvirtuando a técnica da não cumulatividade e carecendo de expressa previsão legal que o estabeleça como benefício fiscal.

Desta feita, com razão a Fazenda Nacional.

Por consequencia, resta prejudicada a omissão reclamada pela Embargante quanto à restituição de indébito em MS e a não admissão na espécie de pagamento por meio de Precatório ou RPV, vez que não possui a Impetrante o direito objeto do Writ. Inexiste indébito a ser repetido.

Assim, os presentes Aclaratórios devem ser acolhidos para dar provimento ao Agravo Interno da União, a fim de manter a r. sentença proferida, qual denegou a Segurança.

Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃODA FAZENDA NACIONAL nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST) INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA. TEMA REPETITIVO 1.231 DO STJ. OMISSÃO NO JULGADO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e o direito à compensação/repetição do indébito.

A Embargante aponta omissão quanto à análise do regime de tributação monofásica e à impossibilidade de creditamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído (atacadista/varejista) na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.

Sustenta a aplicação do Tema Repetitivo 1.231 do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ e a violação às Súmulas números 269 e 271 do E. Supremo Tribunal Federal - STF por permitir a restituição de indébito em sede de Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contribuinte substituído possui direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre os valores de ICMS-ST que compõem o custo de aquisição de mercadorias para revenda; e (ii) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento vinculante do C. STJ sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza jurídica do ICMS-ST e sua repercussão no direito ao crédito de PIS e COFINS, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.231, fixou a tese de que o ICMS-ST não integra o conceito de custo de aquisição de mercadorias para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

O ICMS-ST constitui antecipação de despesa tributária relativa à operação futura do próprio substituído, não havendo incidência de PIS e COFINS sobre tal montante na etapa anterior (fornecedor/industrial), conforme o art. 12, § 4o, do Decreto-Lei no 1.598/1977.

A sistemática da não cumulatividade veda o aproveitamento de créditos sobre valores que não sofreram a incidência das contribuições na fase antecedente, sob pena de configurar crédito fictício sem amparo legal.

Diante da ausência do direito ao creditamento pleiteado, resta prejudicada a análise sobre a forma de repetição do indébito ou aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, ante a inexistência de valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno da União e denegar a Segurança.

Tese de julgamento: “1. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. 2. O ICMS-ST não se inclui no conceito de custo de aquisição de mercadorias para revenda previsto no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598/1977.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III; art. 1.022; art. 1.024; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12, § 4o, e art. 13; Lei no 10.637/2002, art. 3o, I; Lei no 10.833/2003, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2075758, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024 (Tema 1.231); STF, Súmula 269; STF, Súmula 271.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da FAZENDA NACIONAL, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão